Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO. DOENÇA GRAVE E INCAPACITANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A inexistência de prova inequívoca das alegações da parte agravante nos autos, sobretudo quanto à extensão da cobertura contratual, bem como o estado de saúde do agravante, impede a concessão da antecipação de tutela para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas de contrato de financiamento de imóvel, remetendo a demanda a uma análise com cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.